Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc. Eduardo Cardoso Santos Silva, Lucas Teodoro Ramos e Silva e Jeanderson dos Santos Oliveira, todos advogados, impetraram o presente habeas corpus em favor de Gildomarques Marinho da Silva, postulando, em síntese, a concessão da ordem para a revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o paciente, ora investigado, dentre outros delitos, por supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática de furtos mediante fraude e lavagem de valores no meio cibernético. O pedido liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Vera Andrighi, no exercício no plantão judiciário do 2o Grau (ID 25861914). A ilustre Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 25951248). O feito foi incluído para julgamento na 19a Sessão Ordinária, conforme certidão de ID 26138476. Entretanto, os ilustres impetrantes, em seguida, manifestaram “o desinteresse no prosseguimento dos presentes autos, tendo em vista a revogação do mandato ora atribuído aos causídicos, bem como a constituição de novos patronos” (ID 26309078). Com a retirada da pauta, os autos retornaram-me conclusos (IDs 26337578 e 26337579). Brevemente relatados. Passo a decidir. O pedido de desistência formulado em sede de habeas corpus é ato unilateral do impetrante, considerando a natureza de tal ação constitucional. A sua impetração sequer exige a intermediação por meio de advogado (art. 10, § 1o, da Lei 8.906/1994), sendo possível, ainda, a impetração pelo próprio paciente ou mesmo a concessão da ordem de ofício pelo julgador, em caso de manifesta ilegalidade (art. 654, caput e parágrafo segundo, do CPP). Por outro lado, na procuração outorgada pelo paciente aos ilustres impetrantes, em 12/05/2021, foi conferido o poder especial para desistir e para renunciar “ao direito sobre o qual se funda a ação”. Sendo assim, independentemente de manifestação direta do paciente e de comprovação da revogação do mandato em momento posterior à impetração, não existe óbice ao pedido de desistência. Além disso, em relação ao presente caso, não há coação ilegal manifesta a justificar eventual concessão da ordem de ofício, consoante dicção do art. 654, § 2o, do CPP. Em face do exposto, tratando-se de liberalidade conferida aos ilustres impetrantes, homologo o pedido desistência e não admito o writ. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e art. 89, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Consigno, ainda, a possibilidade de o paciente, por si próprio ou por intermédio de outro advogado, impetrar nova ordem de habeas corpus, se assim entender conveniente. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.